Tribunal: TJMT
Processo: 1000915-15.2025.8.11.0021
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000915-15.2025.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FLAVIANA ANANIAS DA SILVA PRADO - CPF: 052.010.271-13 (APELADO), IAN ANTUNES NERY - CPF: 090.595.296-00 (ADVOGADO), HEIBLY BALTAZAR PRADO FONSECA MELO - CPF: 074.106.436-76 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA COM VALORES EXORBITANTES. DEFEITO NO MEDIDOR COMPROVADO. LEGITIMIDADE ATIVA DO USUÁRIO DE FATO.

CONCESSIONÁRIA QUE RECONHECE A IRREGULARIDADE APURADA.
CONTINUIDADE DA COBRANÇA. MÁ-FÉ CARACTERIZADA.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO
DOS VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS
. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, para declarar a inexigibilidade de faturas referentes aos meses de agosto, setembro e outubro de 2024, determinar a
refaturação
pela média de consumo, condenar à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a parte autora, usuária de fato do serviço de energia elétrica, possui legitimidade ativa para ajuizar a demanda; (
ii
) estabelecer se é devida a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente diante de cobrança fundada em medidor defeituoso; (
iii
) determinar se houve bis in idem em razão de alegado ressarcimento administrativo parcial; e (
iv
) verificar se a cobrança indevida, sem suspensão do serviço ou inscrição em cadastro restritivo, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a legitimidade ativa da autora, ainda que não seja titular formal da unidade consumidora, por ser usuária de fato do serviço e destinatária final da prestação, nos termos dos
arts
. 14 e 17 do Código de Defesa do Consumidor.

A constatação de defeito no medidor de energia elétrica, reconhecida pela própria concessionária, invalida as cobranças realizadas com base em leituras irregulares e legitima a declaração de inexigibilidade das faturas e a
refaturação
pela média de consumo.

A restituição em dobro é cabível quando a cobrança indevida decorre de conduta contrária à boa-fé objetiva, caracterizada pela manutenção da exigência dos valores mesmo após o conhecimento da falha no equipamento de medição.

Não se configura bis in idem quando demonstrado que o suposto cancelamento administrativo não afastou a cobrança, persistindo a exigência dos débitos por meio de parcelamentos integralmente quitados pela consumidora.

A simples cobrança indevida, desacompanhada de interrupção do fornecimento de energia elétrica ou de inscrição do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, não é suficiente para caracterizar dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O usuário de fato do serviço de energia elétrica possui legitimidade ativa para questionar cobranças indevidas, ainda que não seja o titular formal da unidade consumidora.

A manutenção de cobrança baseada em medidor defeituoso, mesmo após o conhecimento da irregularidade, viola a boa-fé objetiva e autoriza a repetição do indébito em dobro.

A cobrança indevida, por si só, sem suspensão do serviço ou negativação do nome do consumidor, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 14, 17 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EAREsp
nº 600.663/RS, Rel. Min. Maria Tereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020,
DJe
30.03.2021; TJMT, N.U 0002110-41.2015.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17.05.2017; TJMT, N.U 1005420-45.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 09.11.2022; TJMT, N.U 0001871-23.2018.8.11.0044, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 09.02.2022.

R E L A T Ó R I O

AP

1000915-15.2025.8.11.0021

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A X
FLAVIANA ANANIAS DA SILVA PRADO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de
A
pelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa,
nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
, ajuizada por
FLAVIANA ANANIAS DA SILVA PRADO.

A sentença
julgou parcialmente procedentes os pedidos
iniciais
para:

a) declarar a inexigibilidade dos débitos relativos às faturas dos meses de agosto, setembro e outubro de 2024, determinando à ré a emissão de novas faturas com base no consumo médio anterior ao defeito do medidor;

b) condenar a ré à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente; e

c) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por consequência, condenou a Energisa S/A ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado
da
causa
.

A
apelante
, inicialmente, suscita
preliminar de ilegitimidade ativa da autora,
ao argumento
que esta não é titular da unidade consumidora e que o contrato de locação foi firmado com pessoa diversa da titular cadastrada.

Sustenta que a autora não poderia questionar a fatura de agosto/2024, pois o contrato de locação iniciou-se em 10/08/2024, não abrangendo todo o período de consumo daquela fatura.

Aduz
que não há bis in idem, pois já houve o ressarcimento do valor de R$ 1.706,00 (mil setecentos e seis reais) referente à entrada do primeiro parcelamento, mediante crédito na fatura de novembro/2024.

Argumenta pela impossibilidade de restituição em dobro, por ausência de má-fé, sustentando que o erro no medidor configura engano justificável.

Por fim, pugna pelo afastamento da condenação em danos morais ou, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Po
sto isso,
requer a
reforma da sentença
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n.
336436973
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

Eminentes Pares:

Inicialmente a Energisa S/A fala que a parte requerente não possui legitimidade para o ajuizamento da presente demanda,
sob o fundamento de que esta não é a titular da unidade consumidora junto à concessionária, e que o contrato de locação foi firmado com pessoa diversa da titular cadastrada.

Sem razão contudo.

Isso porque,
embora não seja a titular formal da unidade consumidora, é a usuária de fato do serviço de energia elétrica, conforme demonstra o contrato de locação juntado aos autos (ID
336437360
), que comprova sua condição de locatária do imóvel onde está instalada a unidade consumidora objeto da presente ação
, a teor do que dispõe o art. 14 c/c art. 17, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento
. ”

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA EM NOME DE TERCEIROS - IRRELEVANCIA ANTE OUTRAS PROVAS DOS AUTOS – LEGITIMIDADE DO USUARIO - DAQUELE QUE SOFREU O SUPOSTO DANO - COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA -RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 - Não é indispensável que o comprovante de endereço esteja registrado em nome do autor para que este exerça o direito de ingressar com a ação. É parte legitima aquele que,
efetivamente sofreu o dano, o locatário ou terceiro que habita o imóvel, independente de tal formalidade, sobretudo quando outros documentos existentes nos autos comprovam esta situação e, quando do recebimento da inicial, o magistrado foi omisso em atentar a norma prescrita pelo artigo 284 do CPC.
(...). (N.U 0002110-41.2015.8.11.0041
, ,
SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017,
Publicado
no DJE 25/05/2017)

Quanto à alegação de que a autora não poderia questionar a fatura de agosto/2024, por ter o contrato de locação iniciado em 10/08/2024, verifico que, embora o contrato tenha se iniciado nessa data, a apelada já era a consumidora de fato durante o período de consumo referente àquela fatura, conforme se depreende da análise dos documentos juntados aos autos.

Ademais, a própria apelante reconheceu a existência de irregularidade no medidor, que afetou as leituras realizadas, o que torna legítimo o questionamento da apelada quanto à cobrança excessiva, independentemente da data exata de início da locação.

Logo, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa.

É como
voto.

- MÉRITO

Eminentes Pares:

Resolvida a preliminar passo a analisar a questão de fundo.

Na
hipótese
, a autora
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais, narrando que
nos meses de agosto, setembro e outubro de 2024 recebeu faturas de energia elétrica com valores exorbitantes e incompatíveis com seu consumo habitual, respectivamente nos montantes de R$ 1.755,89 (mil setecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), R$ 4.077,53 (quatro mil e setenta e sete reais e cinquenta e três centavos) e R$ 3.868,54 (três mil oitocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), enquanto seu consumo habitual era cobrado em valores mínimos, como o de R$ 84,99 (oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos) no mês de julho.

Disse
que solicitou à requerida a aferição do medidor de energia elétrica, tendo a equipe técnica constatado, por meio de laudo técnico, que o equipamento não se encontrava em perfeitas condições físicas/funcionais.

Afirmou que, mesmo diante da confirmação de que o medidor não estava funcionando de forma regular, a requerida manteve as cobranças indevidas e ameaçou suspender o fornecimento de energia elétrica, o que a obrigou a renegociar os débitos e aderir a parcelamentos sucessivos, os quais foram regularmente adimplidos.

Em sua defesa a requerida rechaçou os argumentos da autora, inicialmente suscitando preliminar de ilegitimidade ativa e, no mérito,
sustentando que não cometeu qualquer ilicitude. Que agiu de forma diligente na solução administrativa da questão.

Após o regular trâmite processual, sobreveio sentença condenatória conforme relatório.

Nesta ocasião, a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos mencionados.

Pois bem, como dito, a
apelante

alega que já houve o ressarcimento do valor de R$ 1.706,00 (mil setecentos e seis reais) referente à entrada do primeiro parcelamento, mediante crédito na fatura de novembro/2024, e que a manutenção da condenação à restituição em dobro configuraria bis in idem.

Contudo, conforme bem observado pelo juízo de origem e comprovado nos autos, mesmo após o cancelamento alegado pela apelante, houve a realização de um segundo parcelamento que englobava as faturas de setembro e outubro de 2024, conforme termo de confissão de dívida juntado ao ID
336437374
, tendo a apelada efetuado o pagamento de entrada no valor de R$ 3.268,00 (três mil duzentos e sessenta e oito reais) e mais quatro parcelas de R$ 1.253,32 (mil duzentos e cinquenta e três reais e trinta e dois centavos), todas já quitadas.

Assim, o suposto cancelamento da fatura de setembro não foi efetivo, pois a cobrança persistiu, tendo a própria apelante afirmado que a apelada aderiu ao parcelamento dos meses de setembro e outubro, bem como adimpliu todo o valor parcelado.

Quanto à restituição em dobro, a apelante sustenta sua impossibilidade por ausência de má-fé, alegando que o erro no medidor configura engano justificável.

Não assiste razão à apelante.

O parágrafo único do art. 42 do CDC estabelece que "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em recente orientação firmada pela Corte Especial, estabeleceu que "a repetição em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (
EAREsp
600.663/RS, Rel. Min. Maria Tereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/03/2021).

No caso em análise, restou comprovado que, mesmo após tomar conhecimento da irregularidade no medidor, a apelante manteve as cobranças indevidas e exigiu o pagamento dos valores, o que levou a apelada a firmar parcelamento dos débitos para evitar a suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Tal conduta evidencia violação à boa-fé objetiva, pois a apelante, ciente da falha no equipamento de medição, persistiu na cobrança de valores que sabia ou deveria saber serem indevidos, configurando hipótese que autoriza a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Portanto, mantenho a condenação à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente
.

Relativamente aos danos morais, objeto de irresignação recursal, têm-se que, neste ponto, razão assiste a apelante, pois, como consabido,
a simples cobrança abusiva, sem que haja a suspensão dos serviços de fornecimento de energia elétrica e/ou a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de restrição ao crédito, por si só, não é bastante para ensejar indenização à título de danos extrapatrimoniais.

Em casos análogos nesse sentido tem decidido este Sodalício:

APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL – NÃO
CARACTERIZADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.
(...). (N.U 1005420-45.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022,
Publicado
no DJE 10/11/2022)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO - ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL RURAL - LEITURA PLURIMENSAL - LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA CONCESSIONÁRIA - ARTIGO 85 E SEGUINTES DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL - VALOR DE FATURA EXORBITANTE EM RELAÇÃO AO CONSUMO REGULAR - AUSÊNCIA DE PROVAS QUE JUSTIFIQUE O CONSUMO EXAGERADO PELA PARTE AUTORA - FATURA DESCONSTITUÍDA - COBRANÇA PELA MÉDIA DE CONSUMO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DEVIDA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO - RECURSO DA ENERGISA PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
Não há que se falar em dano moral, visto que a parte sequer indicou o ato desmedido da concessionária/apelante, que tenha ultrapassado o limite do mero dissabor, cabia a autora mostrar o dano a que teria se sujeitado, por força do artigo 373, inciso I, do CPC, não sendo hipótese em que a sua configuração se dá in
re

ipsa
, visto que não houve prova de interrupção ou suspensão do fornecimento dos serviços, nem da inscrição indevida de seu nome em órgão de proteção ao crédito.
(N.U 0001871-23.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM
NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022,
Publicado
no DJE 21/02/2022)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e, assim, afastar a condenação por danos morais.

Ainda, em consideração a sucumbência recíproca, condenar ambas as partes ao pagamento
, pró rata,
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), ficando cada parte responsável pelo pagamento ao advogado da parte adversa, vedada a compensação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026